Tribunal: TJSP
Processo: 1501876-13.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato cometido por fraude eletrônica. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada. Acusada presa em flagrante após informações do banco acerca de possível prática criminosa. Lei de Lavagem de Dinheiro que determina a obrigatoriedade de comunicação de operações suspeitas. No mérito, autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas

Ementa:

Apelação Criminal. Estelionato cometido por fraude eletrônica. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada. Acusada presa em flagrante após informações do banco acerca de possível prática criminosa. Lei de Lavagem de Dinheiro que determina a obrigatoriedade de comunicação de operações suspeitas. No mérito, autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelo conjunto probatório. Dolo evidenciado. Inviável a desclassificação para apropriação indébita ou o reconhecimento de participação de menor importância. Dosimetria preservada. Pena fixada no mínimo. Regime aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.